Tribunal: TCU
Processo: 028.557/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão, proferido em processo de contas anuais do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Alagoas - Sebrae/AL, referente ao exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 5112/2017-TCU-Primeira Câmara , proferido em prestação de contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de forma a tornar insubsistente o subitem 1.7.1.3. do Acórdão 5112/2017-TCU-Primeira Câmara ; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.